Tribunal: TJDFT
Processo: 0736935-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando não constatado que o caso se aplica as hipóteses legais de cabimento.
2. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos.
3. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a prova nova não é capaz de infirmar o decreto condenatório.
4. Revisão criminal improcedente.